Tribunal: STF
Processo: ARE 1424471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Pretensão à anulação do ato administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso público para ingresso na Polícia Militar e condenação em danos morais – Eliminação na fase de investigação social – Procedimento que revelou perfil incompatível com a função almejada – Violação de regra do edital – Mérito administrativo que não pode ser revisto pelo Poder Judiciário quando não se vislumbra ilegalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLI, LVII, LXXIV; 37, caput, I e II; e 93, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LXXIV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme bem apontou a r. sentença, que fica integralmente ratificada nos termos do artigo 252, do RITJSP: “As bases e regras do concurso público estão expressas no edital, do qual a Administração Pública não pode se afastar, sob pena de quebra do princípio da igualdade". Ressaltou a sentença, por fim, que (fls. 296/297):



    “(...)A glosa do autor se deu com base em itens claros do edital, por portar antecedentes criminais e omitir dados para investigação social, notadamente os itens 6.4, 6.20, 6.25 e 6.18 do Capítulo XII do Edital de Concurso Público nº DP-2/321/19. 



    A pesquisa social identificou que o autor figura na condição do autor do Boletim de Ocorrência nº 356/17, em 24OUT17, registrado na Delegacia de Defesa da Mulher do município de Salto/SP, natureza ameaça/violência doméstica. O referido Boletim de Ocorrência resultou na instauração do Inquérito Policial nº 293/17, que gerou o processocrime nº 0000168-49.2018.8.26.0526, por ameaça, e também o processo nº 1500160-2017.8.26.0526, sobre medidas protetivas, ambos tramitaram pela 3ª Vara da Comarca de Salto/SP. 



    O autor ainda figura na condição de réu nos processos nº 1000176-09.2018.8.26.0526, natureza alimentos, e nº 0001730-59.2019.8.26.0526, natureza cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, ambos tramitaram junto a 3ª Vara da Comarca de Salto/SP. 



    Também figura como indiciado no Inquérito Policial nº2013176/2019, registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, natureza lesão corporal, em 23JUL18, por ter agredido fisicamente sua companheira Alice Alessandra Rodrigues Rossi por duas vezes. O referido Inquérito Policial ensejou a instauração do processo-crime nº 1500072-23.2019.8.26.0526, da 3ª Vara da Comarca de Salto/SP. 



    O autor ainda praticou faltas disciplinares no ambiente de trabalho.” (fls. 143/148).



    Não se pode considerar ilegal a conduta adotada pela ré, que em investigação social prevista no edital de certame para cargo de tamanha relevância, não considerou o autor como detentor de reputação ilibada.



    Não há qualquer irregularidade no ato que excluiu o autor do certame, pois à evidência não possui os predicativos indispensáveis ao cargo pretendido, destacando-se que no caso específico aglosa se baseou em fatores objetivos, fatos, jamais em conjecturas ou subjetivismos.



    O cargo de policial militar exige rigorosa aferição, ante seu nível estratégico e a natureza dos serviços a serem prestados. Diante da situação assim exposta, verifica-se que não houve ilegalidade no ato proferido pela Administração.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente